Tribunal: TJBA
Processo: 0066497-37.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0066497-37.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GRAN CERIMONIAL LTDA e outros (2) Advogado(s): MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA (OAB:BA14144-A), JANAINA GALVAO NEVES (OAB:BA35865-A), ANA PATRICIA DANTAS LEAO (OAB:BA17920-A), GILDASIO RODRIGUES ALVES (OAB:BA19797-A), MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA (OAB:BA19825-A) APELADO: ANA PATRICIA DANTAS LEAO e outros (2) Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO (OAB:BA17920-A), GILDASIO RODRIGUES ALVES (OAB:BA19797-A), MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA (OAB:BA19825-A), JANAINA GALVAO NEVES (OAB:BA35865-A), MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA (OAB:BA14144-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO NO ACÓRDÃO. IMPEDIMENTO DE JULGADOR. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO ACOLHIDO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração. A Embargante alega a nulidade absoluta do julgamento, sob o fundamento de que um dos membros do colegiado, que proferiu a decisão embargada, era a mesma magistrada que havia sentenciado o feito em primeira instância, configurando a hipótese de impedimento prevista no art. 144, II, do CPC. II. Questão em discussão Analisar a ocorrência de vício de nulidade absoluta no Acórdão embargado (ID 83745879), em razão da participação de Desembargadora impedida no julgamento, nos termos do art. 144, II, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir As hipóteses de impedimento previstas no artigo 144 do Código de Processo Civil são de natureza objetiva e visam resguardar a imparcialidade do julgador e a higidez do ato processual, tratando-se de matéria de ordem pública insuscetível de preclusão ou convalidação. O inciso II do referido dispositivo legal estabelece, de forma taxativa, o impedimento do juiz que tenha conhecido do processo em outro grau de jurisdição, proferindo decisão, o que evidencia a preocupação do legislador com a garantia de um reexame da causa por julgadores distintos e isentos. Constatada a participação, no julgamento colegiado dos embargos de declaração anteriores, da magistrada que proferiu a sentença em primeiro grau de jurisdição, resta configurada a hipótese de impedimento, o que acarreta a nulidade absoluta do julgado, por ofensa direta aos princípios do juiz natural, da imparcialidade e do duplo grau de jurisdição. A nulidade absoluta, por violação de norma de ordem pública que visa garantir a imparcialidade do julgador, prescinde da demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), pois a mera participação de julgador impedido compromete a validade da deliberação colegiada. É irrelevante, para tal fim, que o resultado da votação tenha sido unânime, visto que a influência de um membro do colegiado não se resume ao seu voto, mas se estende a todo o processo deliberativo. IV. Dispositivo Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do Acórdão de ID 83745879, com determinação de novo julgamento dos embargos de declaração anteriores. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal; Arts. 144, II, e 1.022 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível de n° 0066497-37.2007.8.05.0001, em que figuram como Embargante GRAN CERIMONIAL LTDA. e como Embargados ANA PATRÍCIA DANTAS LEÃO e CARLOS ANDRÉ LOBO LEÃO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade absoluta do Acórdão lavrado sob o ID 83745879, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora